Tribunal: TJES
Processo: 5008614-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008614-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO FUZARI

AGRAVADO: LUCIO VALENTINO CAPELETTI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do executado. A obrigação de fazer consiste no fornecimento de água em volume suficiente para a residência dos exequentes, conforme acordo judicial. O executado alega o adimplemento da obrigação, enquanto os exequentes sustentam o descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da decisão que rejeitou a impugnação, examinando-se, para tanto: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de dilação probatória; (ii) a quem incumbe o ônus de provar o cumprimento da obrigação de fazer; e (iii) a configuração de litigância de má-fé por parte dos exequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova (art. 370, CPC), indefere diligências que considera desnecessárias ou protelatórias. A alegação de nulidade por ausência de instrução é processualmente inadequada quando a parte não requer a produção de provas no momento oportuno, limitando-se a apresentar elementos probatórios unilaterais e insuficientes.

4. Em impugnação ao cumprimento de sentença, cabe ao executado o ônus de provar o fato extintivo do direito do exequente, qual seja, o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A litigância de má-fé não se presume, exigindo a demonstração de dolo ou culpa grave da parte (art. 80, CPC). O ajuizamento de ações para a defesa de um direito, por si só, não configura deslealdade processual, mas sim exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O ônus de provar o adimplemento da obrigação de fazer em sede de impugnação ao cumprimento de sentença recai sobre o executado, por se tratar de fato extintivo do direito do exequente (art. 373, II, do CPC). 2. Não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da impugnação quando a parte, na primeira oportunidade, não requer a produção das provas que posteriormente alega serem indispensáveis".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 370, 373, II, e 525.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 1.0000.23.262001-3/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 04/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EVANDRO FUZARI
contra a r. decisão (id. 68975978 – autos originários) que, nos autos do
cumprimento de sentença
iniciado por
LUCIO VALENTINO CAPELETTI
e
ANA MARIA LOSS CAPELETTI
, julgou improcedente a impugnação por ele apresentada.

Em suas razões (id. 14006313), aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão padece de nulidade por cerceamento de defesa, pois o juízo não considerou as provas fotográficas apresentadas e suprimiu a fase de instrução, que seria necessária para dirimir a controvérsia sobre o cumprimento da obrigação de fazer. Alega, ainda, a incorreta inversão do ônus da prova, sustentando que caberia aos agravados comprovar o descumprimento do acordo. Por fim, imputa aos agravados a litigância de má-fé, em razão do ajuizamento de múltiplas ações sobre o mesmo objeto.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Em decisão proferida no id. 14357323, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões no id. 14939947, pelo desprovimento do recurso.

Incabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008614-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO FUZARI

AGRAVADO: LUCIO VALENTINO CAPELETTI, ANA MARIA LOSS CAPELETTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EVANDRO FUZARI
contra a r. decisão (id. 68975978 – autos originários) que, nos autos do
cumprimento de sentença
iniciado por
LUCIO VALENTINO CAPELETTI
e
ANA MARIA LOSS CAPELETTI
, julgou improcedente a impugnação por ele apresentada.

Em suas razões (id. 14006313), aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão padece de nulidade por cerceamento de defesa, pois o juízo não considerou as provas fotográficas apresentadas e suprimiu a fase de instrução, que seria necessária para dirimir a controvérsia sobre o cumprimento da obrigação de fazer. Alega, ainda, a incorreta inversão do ônus da prova, sustentando que caberia aos Agravados comprovar o descumprimento do acordo. Por fim, imputa aos Agravados a litigância de má-fé, em razão do ajuizamento de múltiplas ações sobre o mesmo objeto.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Em decisão proferida no id. 14357323, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões no id. 14939947, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Denoto que a controvérsia cinge-se em analisar a regularidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que o agravante (executado) não comprovou o adimplemento da obrigação de fazer, qual seja, o fornecimento de água de forma suficiente à residência dos agravados, conforme pactuado em acordo judicial.

A meu ver, a decisão não merece reparos. Explico.

Inicialmente, acerca do alegado cerceamento de defesa, a tese não se sustenta. Isso porque, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar meramente protelatórias. Deste modo, a questão em debate, qual seja a suficiência da vazão de água por gravidade, possui natureza eminentemente técnica, de maneira que afigura-se correta e prudente a postura do magistrado de primeiro grau ao considerar que fotografias unilaterais não constituem prova idônea para atestar o efetivo cumprimento da obrigação.

Ademais, o próprio agravante, em sua peça de impugnação (id. 25496511 – autos originários), não requereu a produção de outras provas, limitando-se a afirmar que a obrigação estava cumprida e que as fotos colacionadas seriam suficientes. Sendo assim, entendo que a posterior alegação de nulidade por ausência de instrução probatória pela parte se mostra processualmente inadequada, uma vez que não foi oportunamente pleiteada.

Ademais, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que condiciona o acolhimento da tese de cerceamento de defesa ao pedido de apresentação de provas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO. - As matérias a serem arguidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença são limitadas, quais sejam, falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia, inexigibilidade do título, penhora incorreta ou avaliação errônea, ilegitimidade das partes, excesso de execução ou qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença, conforme art. 525 do CPC; -
Constatado que a decisão agravada sequer apreciou os requerimentos de produção de provas, afastando as alegações do executado,

justamente com base no art. 373, I, do CPC/15, vislumbra-se a ocorrência de cerceamento de defesa,
sobretudo por se tratar de questões fáticas, decorrentes do suposto acordo ajustado verbalmente, com o objetivo de extinguir a obrigação, o que, portanto, admitiria a dilação probatória - Preliminar acolhida para anulação da decisão .(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26200217120238130000 1.0000.23.262001-3/001, Relator.: Des .(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 04/07/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024)

No que tange à distribuição do ônus da prova, o art. 525, § 4º, do CPC, ao tratar da impugnação por excesso de execução, estabelece que é ônus do executado apresentar o valor que entende correto e o respectivo demonstrativo. De forma análoga, quando o executado alega o cumprimento integral da obrigação, ou seja, um fato extintivo do direito do exequente, atrai para si o ônus de prová-lo, conforme a regra geral disposta no art. 373, II, do CPC.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, mantenho o entendimento já externado na decisão liminar. A sua configuração exige a comprovação cabal de dolo ou culpa grave da parte, não podendo ser presumida (art. 80, CPC). A mera existência de outras ações entre as partes, ainda que sobre o mesmo pano de fundo fático, não é suficiente para caracterizar a deslealdade processual, inserindo-se a conduta dos agravados no exercício regular de seu direito de ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)